Tribunal: TJDFT
Processo: 0742657-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS RETROATIVAS DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL O REEMBOLSO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE DESPESAS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 110 DA LC DISTRITAL N.o 840/2011. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora de receber o auxílio-transporte independente de exigência de comprovação de aquisição de passagem interestadual
2. Nas razões recursais, a parte demandante requer o reembolso das parcelas pretéritas, anteriores ao pedido administrativo.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso da parte autora, sob o fundamento de que o auxílio transporte é cabível apenas após o requerimento administrativo, nos termos do artigo 110 da Lei Complementar n. 840/2011. Acrescenta que paga o auxílio transporte à autora desde a data do pedido administrativo.
4. Gratuidade de justiça deferida, ante a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 23671223).
5. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
6. O artigo 110 da Lei Complementar n.o 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, situação verificada no presente caso (ID 22342156).
7. Nesse sentido: “[...] II. De acordo com os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a concessão do auxílio-transporte está condicionada apenas à declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo para o trabalho, sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública. [...]”. (TJDFT - Acórdão 1219627, 07064401820188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Embora não seja exigida a apresentação dos bilhetes de passagens, a referida declaração de despesas do servidor público goza de presunção de veracidade e se mostra imprescindível para a concessão do auxílio transporte.
9. Com efeito, incabível a condenação do réu ao pagamento do auxílio transporte em relação a período anterior a declaração do servidor público de ID 23592088 - Pág. 2.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza declaratória da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, em observância ao artigo 98, §3o, do CPC.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.